Tribunal: TCU
Processo: 005.147/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidor da Universidade Federal de Minas Gerais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 70, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, e a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, com repercussão geral (tema 395), em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão, mas, excepcionalmente, determinar o registro do ato de aposentadoria do sr. Carlos Antônio Leite Brandão, nos termos do art. 7o da Resolução TCU 353/2023; 9.2. orientar a Universidade Federal de Minas Gerais a: 9.2.1. manter os pagamentos da parcela oriunda da incorporação de "quintos" judiciais, amparada em decisão judicial transitada em julgado; 9.2.2. não emitir novo ato concessório.